Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O atraso na entrega do cartão alimentação não configura dano moral quando não ultrapassa os limites do razoável e não viola os direitos da personalidade do consumidor. Portanto, não há fundamento para a alegação de dano moral.

2. Apelo não provido.